Tribunal: TJDFT
Processo: 0732787-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL PERTENCENTE AO DEVEDOR E SUA ESPOSA. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. MEAÇÃO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu a penhora do imóvel pertencente ao executado e sua esposa, casados em comunhão universal de bens.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de penhora do imóvel pertencente ao agravado-executado e seu cônjuge.
III – Razões de decidir
4. O imóvel indicado à penhora pelo credor foi adquirido pelo executado e sua esposa, casados sob regime de comunhão universal de bens, muito anteriormente à constituição da dívida exequenda. Observadas as prescrições dos arts. 1.667 e 1.668, inc. III, do CC, o imóvel em questão integra o patrimônio do cônjuge-devedor e responde pela dívida.
5. O art. 843 do CPC, por sua vez, possibilita a penhora de bem indivisível, com proteção à quota-parte do cônjuge alheio à execução. Reformada a decisão para deferir a penhora do imóvel, reservada a meação do cônjuge do devedor e observadas as prescrições dos arts. 842 e 843 do CPC.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0701994-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024; TJDFT, AGI 0710144-20.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/06/2023.